Tribunal: STF
Processo: RHC 255680
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. READEQUAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. PENA MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE MANTIDA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese na qual decisão monocrática impugnada afastou a agravante da calamidade pública, acolhendo o entendimento de que não ficou demonstrado que o agravante se prevaleceu da pandemia para a prática criminosa. 2. O recálculo da pena foi realizado, aplicando-se a devida diminuição resultante do afastamento da agravante, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria. Todavia, houve erro material no acórdão da apelação, que fixou equivocadamente a pena final em 12 anos e 10 dias de reclusão, quando deveria ser 12 anos e 10 meses. Desse modo, a pena mais benéfica ao agravante foi corretamente mantida pela decisão agravada. 3. Não procede a alegação de que foi mantida a pena de multa em 52 dias-multa, uma vez que a decisão agravada expressamente fixou o quantum correto em 29 dias-multa para o crime de roubo majorado e 12 dias-multa para o crime de resistência. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 52)



    Busca-se em suma seja “reconhecida a ilegalidade na pena do paciente” por ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, com a consequente “concessão da ordem em maior extensão, para operar a redução proporcional pelo afastamento da agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, com os consequentes ajustes na pena imposta ao paciente.“



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA INSTÂNCIA ANTERIOR. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE GENÉRICA, SEM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de recurso ordinário, contra decisão que, a despeito de afastar a agravante genérica de calamidade pública, corrige-se erro material da dosimetria da instância antecedente, mantendo o quantum da pena inalterado. 2. É possível, à luz da jurisprudência consolidada, a correção de erro material, como na espécie, e o reconhecimento de situação que, em regra, conduza a redução da pena - como o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “j”, do CP - sem que, com isso, haja alteração significativa no quantum da pena, não havendo que se falar em reformatio in pejus, já que mantida a pena da decisão anterior em patamar já benéfico ao acusado. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.” (eDOC 84)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente